Tribunal: TJBA
Processo: 8054611-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054611-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ELIZETE ALVES RODRIGUES ANDRADE Advogado(s): MAICK DE JESUS AMARAL, HEBER PEREIRA AGRA, LEOMARIO SANTANA DOS SANTOS, DEILTO LACERDA SANTOS, CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARATINGA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA SATISFATIVA. DIVERGÊNCIA ENTRE A PETIÇÃO INICIAL E AS RAZÕES RECURSAIS QUANTO À CLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer por preterição arbitrária. 2 - Os fatos. Candidata ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais do Município de Guaratinga, aprovada no concurso público regido pelo Edital nº 001/2016, postula sua nomeação e posse, sob alegação de preterição arbitrária decorrente da manutenção de contratações temporárias para as mesmas funções. 3 - A decisão recorrida. O juízo de origem indeferiu o pedido liminar por entender que a comprovação da preterição arbitrária demandaria dilação probatória, que a contratação temporária isoladamente não configura preterição imotivada, e por constatar divergência entre a petição inicial e as razões recursais quanto à classificação da agravante no certame, sem juntada do edital ou da homologação do resultado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a tutela antecipada recursal requerida tem natureza satisfativa e quais as consequências para o padrão de aferição dos seus requisitos; e (ii) saber se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários ao seu deferimento, diante da divergência quanto à classificação da agravante e da ausência de documentação essencial nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - A tutela postulada — reserva de vaga, convocação para exames admissionais, nomeação e posse — coincide com o próprio bem da vida perseguido na ação principal. Trata-se de tutela satisfativa, potencialmente irreversível, que exige convicção mais robusta acerca da probabilidade do direito. 6 - Há incerteza elementar sobre a classificação da agravante no certame: a petição inicial indica a 39ª colocação, ao passo que as razões recursais afirmam a 25ª colocação. Essa divergência é relevante, pois define se a agravante teria sido aprovada dentro ou fora do número de vagas previstas no edital, determinando a própria natureza do direito postulado. 7 - A contradição factual é agravada pela ausência do edital de regência, da homologação do resultado e da lista de classificação, documentos indispensáveis para verificar a colocação real da agravante, a quantidade de vagas previstas e o nexo entre as contratações temporárias e a posição classificatória da candidata. 8 - A caracterização da preterição arbitrária, nos termos do Tema 784 do STF, exige a demonstração cumulativa da ilegalidade dos contratos temporários por desvio de finalidade, da existência de cargos vagos em número suficiente para alcançar a colocação da agravante e de que tais vagas existiam durante a validade do certame. A mera existência quantitativa de contratos temporários não supre esses requisitos. 9 - A invocação genérica da natureza alimentar dos vencimentos, desacompanhada de prova da situação pessoal da requerente, é insuficiente para configurar o perigo de dano exigido para medidas dessa magnitude. IV. DISPOSITIVO 10 - Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054611-72.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante ELIZETE ALVES RODRIGUES ANDRADE e parte Agravado MUNICÍPIO DE GUARATINGA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.